Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO PROVISÓRIA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO LIMINAR MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que reduziu liminarmente a pensão alimentícia para um salário-mínimo mensal, sem o rateio de material escolar. O agravante sustenta má-fé processual do agravado, questiona a autenticidade da incapacidade laboral apresentada, afirma existência de patrimônio oculto e alega risco de dano imediato ao menor em razão da redução da pensão. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios oficia pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência do princípio da adstrição em ação de alimentos.
3. Averiguar a existência de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade capaz de justificar a redução provisória dos alimentos, bem como a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz atua sem vinculação ao princípio da adstrição nas ações de alimentos e fixa os valores conforme o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil. O precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Acórdão 1913276, 0708120-68.2023.8.07.0016, Relator Carlos Pires Soares Neto, afasta alegação de julgamento extra petita em hipóteses análogas.
5. A revisão dos alimentos depende da prova de alteração da situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC. No caso, os documentos apresentados pelo agravado demonstram incapacidade laboral decorrente de complicações neurológicas e ortopédicas e evidenciam esgotamento patrimonial, inexistência de renda ativa e alienação de bens, circunstâncias que representam fatos novos juridicamente relevantes.
6. O Ministério Público destaca a consistência do conjunto probatório que indica incapacidade laboral e ausência de fonte de subsistência. Registra-se diminuição das despesas do alimentando em razão de mudança para escola pública e renda da genitora superior a R$ 34.000,00 brutos. Esse quadro indica alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade e autoriza cognição sumária para readequação provisória dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.699; 1.703. Código de Processo Civil, art. 375.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0708120-68.2023.8.07.0016, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, 04/09/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0736974-86.2024.8.07.0000, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, 27/03/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0744993-81.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, 02/04/2025.